Tribunal: TJDFT
Processo: 0742346-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. PARÂMETROS OBSERVADOS. ERRO NÃO DEMONSTRADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado/agravante aos cálculos da contadoria judicial.
2. Autos conclusos a esta Relatoria em razão da prevenção relacionada ao agravo de instrumento n. 0735192-10.2025.8.07.0000, interposto pelo executado contra a decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença. Recurso desprovido, à unanimidade, conforme Acordão n. 2067725 desta e. 7a Turma Cível.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os cálculos da contadoria judicial estão adequados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Contadoria Judicial é órgão auxiliar do juízo, dotado de fé pública, imparcialidade e rigor técnico. Diante da natureza eminentemente técnica da matéria examinada e da presunção de legitimidade e veracidade das informações consignadas no laudo pericial, é dever da parte interessada apresentar evidências robustas e amparadas tecnicamente para infirmar a conclusão exarada pelo perito designado pelo Juízo.
5. O Juízo de origem estabeleceu, no feito executivo de origem, que, a partir de 9/12/2021, a atualização do débito da Fazenda Pública deveria ser realizada exclusivamente pela taxa Selic, sobre o crédito principal, devidamente corrigido e acrescido de juros de mora. O referido critério foi objeto de impugnação pelo Distrito Federal no bojo do agravo de instrumento n. 0735192-10.2025.8.07.0000, tendo esse e. Colegiado decidido pela validade da aplicação do referido índice sobre o montante consolidado do débito (Acórdão n. 2067725).
6. Se a Contadoria Judicial observou os parâmetros definidos em decisão anterior na elaboração de sua planilha e a matéria está acobertada pela preclusão pro judicato (art. 505, caput, do CPC), correta a r. decisão que rejeitou a alegação de excesso de execução, notadamente quando o executado não demonstrou, de forma objetiva, a ocorrência de erro nas contas do perito judicial.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.